Tribunal: TJSP
Processo: 0000720-97.2017.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Sentença absolutória – Acusado que em juízo, não admitiu a prática da traficância – Policiais alegam não se recordarem dos fatos - Circunstâncias que não permitem certeza a respeito – Efetiva ausência de elementos que propiciem a convicção necessária para condená-lo – Absolvição que deveras se impunha – Caso em que a própria procuradoria Geral de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Sentença absolutória – Acusado que em juízo, não admitiu a prática da traficância – Policiais alegam não se recordarem dos fatos - Circunstâncias que não permitem certeza a respeito – Efetiva ausência de elementos que propiciem a convicção necessária para condená-lo – Absolvição que deveras se impunha – Caso em que a própria procuradoria Geral de Justiça pleiteou a manutenção da sentença absolutória – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000720-
97.2017.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDRE LUIS JESUS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000720-97.2017.8.26.0542 -Voto no 1558
2
VOTO no 1558
Apelação Criminal no 0000720-97.2017.8.26.0542
Comarca: Carapicuíba 1a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: André Luis Jesus da Silva
Juiz de Primeira Instância: Dr. Renato de Andrade Siqueira

APELAÇÃO Tráfico de entorpecentes Sentença absolutória
Acusado que em juízo, não admitiu a prática da traficância
Policiais alegam não se recordarem dos fatos - Circunstâncias que
não permitem certeza a respeito Efetiva ausência de elementos
que propiciem a convicção necessária para condená-lo

Absolvição que deveras se impunha Caso em que a própria
procuradoria Geral de Justiça pleiteou a manutenção da sentença
absolutória RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 138/139,
que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu André Luis Jesus
da Silva, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo
Penal, da acusação de estar incurso nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o Parquet (fls. 140/151),
Requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado nos
exatos termos da denúncia, alegando que existem provas nos autos para a
condenação, devendo as penas serem aumentadas diante da diversidade de
drogas apreendidas, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da
Lei 11.343/06, a não aplicação do trafico privilegiado e a imposição de
regime fechado para inicio de cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000720-97.2017.8.26.0542 -Voto no 1558
3
O acusado apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da sentença atacada (fls.171/179).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
“desprovimento” do recurso ministerial (fls. 189/190).
É o relatório.
Em que pese a argumentação recursal, a absolvição
do apelado deve ser mantida.
Consta da denúncia que, no dia 29 de março de
2017, por volta das 07hs25min., na rua das Monções, no 20, na Cidade e
Comarca de Carapicuíba, o réu André Luis Jesus da Silva, trazia consigo,
com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros,
12 (doze) trouxas plásticas contendo cocaína em pó, 19 (dezenove) porções
de cocaína em pó, 5 (cinco) porções de maconha e 15 (quinze) pedras de
crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na fase inquisitorial, quando prestaram depoimento
por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, os policiais Felipe
Figueira e Leandro Alvarenga de Souza narraram que estavam procedendo a
patrulhamento quando receberam informes no sentido de que um indivíduo
com determinadas características estava vendendo drogas na rua das
Monções. Diante disso, para lá se dirigiram e visualizaram o apelado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000720-97.2017.8.26.0542 -Voto no 1558
4
apresentava os caracteres informados e encontrava-se sentado em frente ao
comércio que fica no número 20 da rua. Assim, deliberaram pela abordagem
e encontraram com ele 12 (doze) porções de cocaína em pó, 05 (cinco)
porções de Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como “maconha” e 15
(quinze) porções de “crack”, além de R$ 14,00 (quatorze reais) em dinheiro.
Esclareceram que, ao ser questionado acerca das drogas, o acusado confessou
o tráfico (fls. 03 e 05).
Em juízo, ouvidos sobre o crivo do contraditório, os
policiais militares não mais se recordavam desta diligência porque ocorrera
há mais de dois anos, sendo certo que a polícia atende diariamente na cidade
de Carapicuíba a diversos flagrantes de tráfico de drogas, reconhecendo como
suas as assinaturas opostas as fls.03 e 05.
Por seu turno, o réu, em solo policial (fls.06)
confessou a prática delitiva, declinando que traficava há pelo menos três
meses e que estava arrependido. Em Juízo, apresentou nova versão, negando
os fatos. Foi até o local, pois tinha um amigo que trabalhava lá a fim de
cobrar um dinheiro que ele lhe devia, quando os policiais chegaram, sendo
que o amigo correu, jogando para o alto um pacote de drogas.
Em que pese não se possa descartar com absoluta
segurança a possibilidade de que o acusado estivesse praticando a
narcotraficancia naquele lugar, existe, em face das provas colhidas e do
observado pelo Juízo monocrático, pelo menos, dúvida relevante a respeito,
que não permite a formação de total certeza na qual se possa arrimar um
desfecho condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000720-97.2017.8.26.0542 -Voto no 1558
5
Deveras, o fato é que os policiais que abordaram o
réu e o prenderam em flagrante, não se recordaram em Juízo dos fatos, e isto,
por si só, não propicia, neste peculiar caso concreto, a certeza de que ele
realmente tivesse exercendo a mercancia ilícita, não tendo sido corroborada a
versão inquisitorial, em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Entender que ao juiz é permitido utilizar toda e
qualquer prova inquisitorial para respaldar sua decisão, é ignorar que estamos
em um Estado Democrático de Direito, cujo objetivo principal é a valorização
do homem frente ao ente Estado, e esta valorização, em um processo penal, se
faz com a observância de um processo garantista, em que para uma
condenação, deve o julgador, em regra, se ater tão somente à prova
judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
O art. 155, caput do Código de Processo Penal,
dispõe:
“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos
colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e
antecipadas”.
Dessa forma, os elementos obtidos durante o
inquérito policial, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas,
deverão ser reproduzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000720-97.2017.8.26.0542 -Voto no 1558
6
Assim, uma sentença fundamentada exclusivamente
nos elementos colhidos durante o inquérito policial não observaria os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aliás, é
entendimento corrente que o inquérito policial não tem contraditório.
Destarte, para condenar, o julgador não pode basear-
se unicamente nos elementos colhidos no inquérito policial. Por outro lado,
para a absolvição, basta a falta de provas produzidas em juízo. Nesse caso,
não precisa de provas judiciais que fundamentem a absolvição, haja vista que,
se nada for produzido em juízo, deve-se absolver por não existir prova
suficiente para a condenação (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).
Portanto, em que pese o art. 155 do Código de
Processo Penal, não se refira especificamente à decisão condenatória, a
previsão de uma hipótese de absolvição por falta de provas para a condenação
(o que decorre do princípio da presunção de inocência) faz com que o
supracitado dispositivo legal seja lido como uma regra para a condenação,
isto é, para condenar, o Juiz necessita de provas produzidas em juízo, mas,
para absolver, basta a inexistência de provas suficientes para a condenação.
Com efeito, são ponderações que descaracterizam a
certeza exigida a fim de arrimar uma condenação.
A própria Procuradoria Geral de Justiça, em sua
manifestação de fls. 189/190, entende que, nesse contexto, o recurso do
Parquet não deve prosperar. E vale trazer à baila o quanto ponderado no
referido parecer: “Fácil constatar que contra o apelante existiam apenas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000720-97.2017.8.26.0542 -Voto no 1558
7
provas produzidas na fase policial o que era insuficiente para a condenação
(art. 155, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, requeremos o não
provimento do recurso”.
Portanto, neste caso específico, mostra-se inviável
formar convicção segura que permita adotar solução condenatória.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
FATIMA GOMES
Relatora